Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-49.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. ART. 136 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de maus-tratos (art. 136, §3o, CP), à pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter exposto à perigo a vida e a saúde de seu filho, de oito anos à época dos fatos, por meio de agressão com chineladas, abusando dos meios de correção e disciplina. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, CP.
2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação do réu por maus-tratos, destacando que a vítima teria dito, em depoimento judicial, nunca ter apanhado do réu, que este apenas o “corrigiria”, “botando” de castigo. Acrescenta que a testemunha, professora da vítima, teria dito que o ofendido relatou em um primeiro momento que seu agressor teria sido o pai, mas, dois dias depois, narrou que as chineladas teriam sido dadas pela mãe. Assim, assevera haver um “desencontro de informações” e requer a absolvição do réu, com base no art. 386, III ou VII, do CPP.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Analisado o conjunto probatório, vê-se que, muito embora a materialidade do fato narrado na denúncia tenha restado devidamente comprovada, não há inequívoca certeza quanto à sua autoria.
5. A vítima apresentou versões distintas na delegacia (ID 32125474, p. 6) e em juízo (ID 35692838), bem como à sua professora, pessoa que teria testemunhado o hematoma em sua face. Inicialmente, o ofendido relatou à professora que o pai é quem lhe teria dado as chineladas e, posteriormente, que teria apanhado de sua mãe, conforme se vê do depoimento judicial da testemunha (ID 35692839). Por outro lado, a mãe assumiu a autoria da agressão, na oitiva em delegacia (ID 32125474, p. 7), e o réu negou ter agredido a vítima no dia dos fatos, tanto em seu depoimento extrajudicial (ID 32125474, p. 8 e 9), quanto ao ser ouvido em juízo (ID 35692840), apresentando narrativas consistentes nos dois momentos.
6. Assim, em que pese seja possível que a vítima tenha sido orientada a mudar a narrativa, bem como que tenha havido um “acerto” entre os genitores para que a autoria recaísse sobre a mãe da vítima, é certo que não há prova que permita concluir, de forma estreme de dúvidas, que o réu teria praticado os fatos que lhe foram imputados no presente feito.
7. Não sendo possível a formação da plena convicção quanto à prática do crime descrito no art. 136 do CP, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do “in dubio pro reo”, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolver o réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.